Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703531-88.2022.8.07.0009 RECORRENTE: MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE LIMINAR VEICULADOS NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO RECORRENTE. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (N. 14.181/2021). REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO (DECRETO 11.150/2022). SENTENÇA MANTIDA. 1. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de liminar formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2. Deduzida pretensão de repactuação da dívida, e sendo reconhecida a situação de superendividamento do consumidor, cabe ao magistrado instaurar processo a fim de promover a repactuação segundo o procedimento específico do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Restando infrutífera a conciliação, cabe ao julgador ou ao administrador judicia elaborar plano judicial compulsório de pagamento, com prazo máximo de 05 (cinco) anos, que deve assegurar ao credor o valor do principal, nos termos do § 4o, do artigo 104-B, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Entendendo o juízo de origem que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado, sobretudo por não ter comprometido o mínimo existencial, não há que se falar em error in procedendo. Preliminar rejeitada. 3. A lei n. 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), alterou, significativamente, o Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 4. O processo de repactuação de dívidas é medida concebida pelo legislador para auxiliar o particular, pessoa física, a superar situação de exclusão social decorrente de crise econômico-financeira, pagando a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem, contudo, comprometer seu mínimo existencial. Para tanto, mostra-se necessário o cumprimento de todos os requisitos exigidos pela norma, principalmente aqueles contidos nos artigos 104 – A e seguintes, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O deferimento da medida de repactuação de dívidas exige o preenchimento de todos os requisitos constantes do artigo 54-A, § 1o, do Código do Consumidor (“impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”). 6. Nos termos do artigo 3o, do Decreto n. 11.150/2022 (com a redação anterior àquela dada pelo Decreto n. 11.567, de 19/06/2023): “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto.” 7. No caso em tela, não houve o preenchimento de todos os requisitos, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, já que, a despeito do elevado valor total das dívidas, inexiste o comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a obrigatoriedade da instauração do procedimento de repactuação dos contratos no processo de superendividamento, pois há pedido expresso nesse sentido e a instauração encerra um poder-dever do magistrado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, 7o e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aventada ofensa aos artigos 104-A e 104-B, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e obrigatoriedade da instauração do procedimento. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o e 7o, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Em adição, segundo iterativos julgados da Suprema Corte, “Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.” (RE 1368442 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022). Por fim, determino que as publicações do BANCO INTER SA sejam realizadas em nome dos advogados André Jacques Luciano Uchôa Costa (OAB/MG 80.055) e Leonardo Fialho Pinto (OAB/MG 108.654) (petição ID 55096547). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009